Tribunal: TJDFT
Processo: 0009797-31.2000.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/80. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.340.553 – RS. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 106/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 40 da Lei n. 6.830/80 prevê que o juiz determinará a suspensão do curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nessas hipóteses, não correrá o prazo de prescrição. Por sua vez, o § 2o do referido dispositivo legal estabelece que, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que tenha sido localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato (art. 40, § 4o, Lei n. 6.830/80).

2. A citação foi determinada pelo Juízo em 10/4/2001. Durante todo o trâmite processual, foi efetivamente citado apenas o sócio cotista, o qual opôs exceção de pré-executividade (fl. 16 do ID 43449550) com fundamento no fato de que, apesar de ter sido incluído no título que ampara a execução, não possuía qualquer poder de gerência/administração na sociedade Catavento Empreendimentos Ltda.

3. Apesar de não haver registro de prosseguimento do feito entre 11/5/2006 (data de manifestação fazendária) até a data de 26/9/2013, ocasião em que o Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo sócio cotista, não se pode atribuir à morosidade do Poder Judiciário o fato de a sociedade empresária nunca ter sido encontrada para ser citada, bem como não terem sido localizados os seus bens, em mais de 20 (vinte) anos de execução. Assim, descabe falar em aplicação do verbete de súmula n. 106 do STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido.